Tribunal: TJBA
Processo: 8036604-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036604-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GUILHERME LIMA COELHO SANTOS e outros Advogado(s): WALTER ALVES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO. CERTIFICAÇÃO DE ENSINO MÉDIO. MENORES DE 18 ANOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1127 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por G.L.C.S., representado por sua genitora, contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, ao Diretor do Colégio Estadual Roberto Santos e ao Reitor da FACS Serviços Educacionais Ltda. Universidade Salvador (UNIFACS), diante da negativa de autorização para inscrição em exame supletivo pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA), com consequente impedimento à expedição de certificado de conclusão do ensino médio, necessário para matrícula em curso superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo de menor de 18 anos à realização de exame supletivo visando à antecipação da certificação de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior; (ii) estabelecer se há direito à reaplicação de exame supletivo em razão de reprovação parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor da CPA deve ser rejeitada, pois, conforme o art. 3º, § 1º, da Resolução nº 138/2001 do Conselho Estadual de Educação, os Diretores das Instituições Credenciadas são responsáveis pela prática de atos administrativos relacionados à aplicação do exame supletivo. O exame supletivo, conforme os arts. 37 e 38 da LDB (Lei nº 9.394/1996), destina-se a maiores de 18 anos que não concluíram o ensino médio na idade regular, sendo inviável sua utilização por menores com a finalidade de antecipar a conclusão da educação básica. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1127 é no sentido de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menores de 18 anos por meio de exames supletivos ou sistemas de avaliação de jovens e adultos, ainda que para fins de matrícula em curso superior. O exame realizado pelo impetrante foi deferido por decisão liminar anterior à publicação do acórdão do STJ no Tema 1127, incidindo, portanto, a modulação de efeitos que preserva decisões anteriores à publicação oficial do julgado. Todavia, uma vez reprovado em parte das disciplinas (Ciências da Natureza e suas Tecnologias), não há direito líquido e certo à reaplicação do exame, pois o Judiciário não pode substituir-se à avaliação educacional sem violação evidente de direito. O pedido inicial foi atendido com a autorização para realização do exame, e a reprovação em parte dele não confere direito à nova oportunidade por via judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: É vedada a realização de exame supletivo por menores de 18 anos com a finalidade de antecipar a certificação de conclusão do ensino médio, conforme fixado no Tema 1127 do STJ. A reprovação parcial em exame supletivo não confere ao impetrante direito líquido e certo à reaplicação do exame por via judicial. A autoridade responsável pela aplicação do exame supletivo possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, nos termos da Resolução nº 138/2001 do Conselho Estadual de Educação da Bahia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 9.394/1996 (LDB), arts. 24, 37 e 38; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 45, § 2º, e 329; Resolução CEE/BA nº 138/2001, art. 3º, § 1º; Portaria SEC/BA nº 191/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024 (Tema 1127); TJ-BA, MS nº 8025010-31.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 22.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036604-66.2024.8.05.0000, impetrante G.L.C.S. (representado por sua genitora GISELDA LIMA COELHO SANTOS) e impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIRETOR DO COLÉGIO ESTADUAL ROBERTO SANTOS e REITOR DA FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA UNIVERSIDADE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto da Relatora. I